Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. RECLAMAÇÕES AO FORNECEDOR. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DO ART. 26, § 2o, I, CDC. PREJUDICIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 26, § 3o, do CDC, tratando-se de vício oculto encontrado em produto durável, o consumidor poderá requerer a rescisão contratual no prazo de noventa dias da data em que evidenciado o defeito.
2.Tratando-se de vício oculto encontrado em produto durável, o consumidor deverá requerer a reparação do bem ou a rescisão contratual no prazo de noventa dias da data em que evidenciado o defeito. Conclui-se que a partir da última reclamação é que se tem a inequívoca fluência do prazo decadencial, tendo sido a ação foi proposta dentro do transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias constante do art. 26 do CDC, há que se rejeitar a prejudicial de mérito apontada.
3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de novos quesitos para perito quando o julgador já está satisfeito com as provas obtidas e fundamenta sua sentença também na perícia realizada.
4. Reconhece-se o direito da autora à rescisão do contrato de compra e venda firmado com a fornecedora, vendedora de veículos, nos termos do § 1o, inciso II, do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade pelos problemas apresentados no veículo deve ser atribuída à empresa apelante, conforme comprovado em perícia judicial.
6. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar afastada. Recurso desprovido.